Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-69.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-69.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES VICTOR - CPF: 223.307.391-68 (APELADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO No
1000879-69.2017.8.11.0015

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ANTONIO ALVES VICTOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO No
1000879-69.2017.8.11.0015

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ANTONIO ALVES VICTOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 01.05.2016, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, inciso I a IV, do CPC/15 (ID 59454498).

Em suas razões recursais (ID 59453550), a seguradora

alega que a pretensão autoral não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez permanente e parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações na data do acidente (01/05/2016), tendo efetuado o pagamento apenas em 08/06/2016.

Assevera que a Resolução CNSP 273/2012 expressamente determinou que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente, mas não pelo proprietário inadimplente.

Assim, requer a reforma da decisão para que a demanda seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (ID 59453556).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO No
1000879-69.2017.8.11.0015

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

ANTONIO ALVES VICTOR

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANTONIO ALVES VICTOR

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 01/05/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 59451047 e 59453500).

Em sua inicial (ID 59451046),
a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser determinada pelo juízo e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro ocorrido com o proprietário inadimplente com pagamento do seguro obrigatório DPVAT, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que
satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente,
o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório pela vítima
.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”

(AgRg no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. ”
(Resp. 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Resp. 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no Resp. 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente. ”
(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim,
mantenho inalterada a sentença
nestes pontos, pois
em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020